Tribunal: TJMT
Processo: 0014560-50.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014560-50.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVELISE DANIANE MAIA DE FRANCA - CPF: 865.794.791-91 (APELANTE), ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 488.721.721-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AUXÍLIO ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E AUXÍLIO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição.

2. O auxílio-acidente, cabe esclarecer que é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

3. Como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por idade, eis que não existe incapacidade laboral, tampouco o auxílio acidente, redução na capacidade funcional.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EVELISE DANIANE MAIA DE FRANÇA em face de INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária no 0014560-50.2014.8.11.0041, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Houve ainda, condenação da Requerente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade face a gratuidade da Justiça.

A Apelante alega que “
(...) o laudo pericial produzido por perito judicial, fls. 99/115, que,
data vênia
, equivocadamente atestou que a Apelante (sic) 'no momento pericial não detectada incapacidade laborativa, se furtando observar a carteira de trabalho as fls. 22, com informações, as fls. 108', que 'o periciando não se encontra com vinculo laboral com empresa
”.

Aduz que “
foram juntado laudos e atestados de médicos por qual passou o Apelante, que demonstram claramente sua incapacidade laborativa
”.

Assenta que “
mesmo que fundado em prova técnica, o argumento trazido pelo Juízo
a quo
para o indeferimento do pedido,
data vênia
, não merece subsistir, pois contrário de todas as demais provas dos autos, bem como não reflete a real situação da Apelante
”.

Ao final requer a reforma da decisão, para que seja convertido o auxílio doença em aposentadoria por invalidez ou ainda, alternativamente requer a anulação da sentença.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo Apelado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por EVELISE DANIANE MAIA DE FRANÇA, ante a ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos elencados na lei para a concessão dos benefícios pleiteados.

A Apelante alega que escorregou ao descer para colocar um cadeirante no ônibus.

Contudo, submetida a perícia médica, o Dr. Ivo Antônio Vieira, em resposta aos quesitos do juízo e do réu, respectivamente:

[...]
Quesitos do Juízo:

11 – O requerendo apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

R.: não. No momento pericial na foi detectada incapacidade laborativa.

Quesitos Réu.

1 – O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

R.: Apresenta discopatia degenerativa em L5-S1 com desidratação, redução da altura discal e ruptura de fibras externas do anel fribroso. (...) o que descrevem estes laudos é um processo degenerativos osteoartrite. Não há evidencia de lesão traumática. Não há evidencia clinicas de truama na coluna.

6 - Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional.?

R.: no momento pericial não foi detectada incapacidade laborativa.

10 – O diagnostico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

R.: para avaliar o dano e quantificar a incapacidade a melhor técnica é o exame clinico. Os exames complementares de imagens mostram o processo degenerativos osteoarticular axial somente.

13 - O autor encontra-se sob tratamento especifico para o diagnostico declinado?

R.: não.

14 - o autor apresenta incapacitado para o trabalho? Se o autor for portador de mais de uma doença, apontar qual dela acarretam a incapacidade laboral?

R.: o conjunto de agravos provoca dores leves e não incapacitantes.

21 – a parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

R.: sim. [...]

Como se vê dos elementos fáticos, o laudo pericial do juízo é conclusivo e esclarecedor, tendo ainda sido corroborado pelos exames complementares carreados aos autos pela Apelante, no sentido de que a Requerente/Apelante não preenche os requisitos necessários à procedência do pedido.

Não se nega que a perícia médica realizada n âmbito judicial, sob o crivo do contraditório, assume especial finalidade probatória em ações que envolvam beneficio por incapacidade, uma vez que o desate de lides dessa natureza passa, quase que invariavelmente, pela constatação de que a moléstia sofrida importa, efetivamente, em algum tipo de incapacidade laborativa.

Assim, embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em elementos outros dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessárias para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada não a incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado determinar ou indeferir a produção de provas que entenda necessárias ao deslinde da questão.

[...]Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com efeito, compete ao juiz, após a análise dos elementos probatórios contidos nos autos, buscar a verdade e valorar as provas, no intuito de formar o seu livre convencimento e, consequentemente, buscar a justa solução da lide.

Certo que, se o julgador entender suficientemente conclusivo o laudo pericial existente nos autos e oferecer às partes oportunidade de se manifestarem sobre o mesmo, em respeito aos princípios do livre convencimento e da verdade real, inexiste motivo para realização de novo perícia.

Na hipótese, verifico que o Juiz
a quo
entendeu ter sido o laudo pericial corretamente elaborado pelo Perito, sendo o mesmo suficiente para formar a sua convicção, nesse sentido.

[..] APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PERITO JUDICIAL NÃO RESPONDEU QUESITOS DA AUTARQUIA FEDERAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ– ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM A IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO TRABALHO – TERMO INICIAL – DATADA SUSPENSÃO Fl. 7 de 10 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO No 120684/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATORA:DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se desnecessária a resposta isolada a cada um dos questionamentos trazidos ao perito, quando a perícia técnica os responde, satisfazendo assim, o objetivo do oferecimento dos quesitos[...] (Ap 40241/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014)

Quanto ao pedido de auxilio acidente, cabe esclarecer que é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregados, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. § 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (...)

Do exame desse dispositivo pode-se aferir que, para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três pressupostos, a saber: 1) existência da lesão; 2) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão; 3) nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

O benefício em comento possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.3. Recurso especial provido.(REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

No caso em apreço, com base nas provas produzidas nos autos, não há incapacidade laboral ou para suas atividades habituais, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020